Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705313-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCISCO JOSE DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento no 0717833-49.2022.8.07.0001, homologou o laudo pericial e tornou líquida a condenação de pagamento. Em suas razões recursais aponta a inaplicabilidade da multa/astreintes por ato atentatório à dignidade da justiça nos casos de exibição de documento, nos termos da Súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, defende a necessidade de redução da multa ao argumento de que é desproporcional. Sustentam, ainda, o excesso de execução ao argumento de que inexistem diferenças a serem apuradas tendo em vista que o índice contratado não foi o da poupança, afastando qualquer direito do autor. Tece considerações sobre a validade dos extratos e slips apresentados e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida. Despacho de ID 55857884 intimando o agravante sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão, tendo ele quedado-se inerte, conforme certificado no DI 56309290. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face do seguinte provimento jurisdicional (ID 179831773 dos autos de origem): Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença derivada da Ação Cível Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Determinou-se a realização de prova técnica para apuração do eventual saldo da condenação (ID 160106143), o que ocorreu por meio do laudo pericial e laudos complementares de IDs 168461792, 171768115 e 176702253. Por fim, a parte autora apresentou concordância com o laudo de ID 176702253. A parte demanda, por sua vez, impugnou as conclusões do referido laudo, sob o argumento de que “a operação não foi lastreada pelos recursos da poupança, ou seja, não sofreu incidência do percentual de 84,32% e, portanto, não faz jus ao recebimento de qualquer diferencial do Plano Collor I.” (ID 179352653). É o relatório do necessário. DECIDO. O laudo pericial foi conclusivo sobre a existência de diferença favorável ao liquidante nos termos seguintes: ID 168461792: VI. CONCLUSÃO Diante do exposto, conclui-se que: a) O valor da condenação decorrente da diferença verificada em 04/1990 entre o índice aplicado pelo Banco (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), atualizada pelos índices do TJDFT desde a data do pagamento a maior, acrescida de juros de mora a conta da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês, corresponde a R$ 45.100,11 (quarenta e cinco mil, cem reais e onze centavos), posicionado em 30/06/2023; ID 171768115: 4. CONCLUSÃO Diante do exposto, ratifica-se o laudo pericial de id 168461792/168463947 (pdf 335/354). ID 176702253: 2. RESULTADO DO CÁLCULO O resultado da diferença verificada em 04/1990 entre o índice aplicado pelo Banco (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), atualizada pelo índice INPC desde a data do pagamento a maior, acrescida de juros de mora a conta da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003, após essa data, de 1% ao mês, corresponde a R$ 56.383,68 (cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), posicionado em 30/09/2023. Na hipótese dos autos, não há razão na impugnação apresentada pela parte requerente, porque o perito respondeu aos questionamentos apresentados na impugnação de modo satisfatório, e esclareceu a metodologia aplicada em sua análise. Ante a concordância da parte autora, e o indeferimento da impugnação do demando, homologo o laudo de ID 176702253, para julgar líquida a condenação contra o requerido no valor de R$ 56.383,68 (cinquenta e seis mil trezentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), atualizado até 30/9/2023. A presente liquidação derivou do princípio in utilibus da coisa julgada formada na ação coletiva, sendo legítima a expectativa do mutuário de esclarecer a ocorrência, ou não, do índice ilegal e disso, por consequência, o direito à eventual diferença. E diferença que restou devidamente apurada e que corresponde ao valor da condenação principal. A liquidação de sentença qualifica-se como incidente processual e por isso, em princípio, não autoriza a incidência de honorários advocatícios, presente o disposto no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso, a parte demandada limitou-se a questionar o montante que entende devido, e não apresentou preliminares a caracterizar defesa indireta, não havendo que se falar em resistência infundada do banco. Ante o exposto, entendo incabível a agregação de honorários de sucumbência no caso vertente. Sem custas, pois serão calculadas ao fim da execução. Após o requerimento expresso do credor, converta-se o feito para "CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA", salvo se, antes disso, ocorrer o trânsito em julgado no feito originário (REsp 1319232/DF), ocasião na qual a conversão deverá ocorrer para cumprimento definitivo de sentença. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (destaques no original) Opostos embargos declaratórios, foram parcialmente acolhidos no ID 183154632, dos autos originais, e assim dispôs: Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente em face da sentença de ID 179831773. Alega a ocorrência de omissão e contradição visto que a sentença deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor de seus advogados não se manifestou acerca da aplicação da multa de 20% arbitrada na decisão de ID 145093233, valor este que deveria ter sido incluído no valor homologado. Intimado, o embargado não apresentou manifestação (ID 182589677). DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, em relação ao argumento de que a sentença teria, indevidamente, deixado de fixar honorários sucumbenciais, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião do julgamento e concretizados na sentença embargada. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e julgada no caso sob análise. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretende o embargante é a modificação do julgado, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. No entanto, quanto ao pedido de inclusão do valor referente à multa de 20% imposta pela decisão de ID 145093233, acolho-o parcialmente, de forma a confirmar a aplicação da multa e condenar a parte requerida ao seu pagamento. Por fim, entendo que a incidência da referida multa ao valor devido deve ser feita tão somente na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento exarado pelo e. STJ (REsp 1327511/RS. Ministro Luís Felipe Salomão. DJe 04/08/2020). Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, acolho parcialmente os presentes embargos. Mantenho inalteradas as demais disposições da sentença prolatada. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (destaques no original) O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. Dispondo sobre o instituto da preclusão, preleciona o artigo 507, do Código de Processo Civil: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, evidente a configuração da preclusão consumativa, seja quanto à fixação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, seja quanto ao índice previsto no contrato, porquanto tais matérias já foram devidamente analisadas por decisão anterior transitada em julgado (IDs 145093233 e 173975018 dos autos de origem), que assim dispôs: ID 14509323 - 19/12/2022 Intimado o BANCO DO BRASIL S.A. a se manifestar e a apresentar a documentação necessária para verificar eventual existência de crédito em benefício do requerente (ID 136622709), deixou prazo transcorrer sem manifestação, mesmo após advertido acerca da possibilidade de aplicação de multa (ID 143311588). Aplico, por conseguinte, a multa no montante de 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 77, inciso IV, e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Aguarde-se o decurso do prazo para manifestação da União. Após, retornem os autos conclusos. ID 173975018 - 3/10/2023 Vistos, etc. O laudo pericial de ID 168461787 e anexos apontou a existência de saldo credor em favor do requerente, no valor de R$ 45.100,11 (quarenta e cinco mil, cem reais e onze centavos), posicionado na data de 30 de junho de 2023. Intimadas, as partes manifestaram-se sobre as conclusões do perito. O BANCO DO BRASIL S/A apresentou impugnação por meio de parecer firmado por seu assistente técnico (ID 170724286). Nele, é apontada a existência de equívocos na elaboração dos cálculos apresentados pela expert, pois se vê do índice convencionado na cédula de crédito rural em exame que não foram aplicados os índices adotados na caderneta de poupanças, requerendo a retificação do laudo pericial para reconhecer a ausência de interesse processual do autor. Por seu turno, o requerente alega (ID 170603953) que o laudo pericial padece de inconsistências no tocante à aplicação da correção monetária utilizando como base a Tabela de Atualização Monetária do TJDFT, pois a referida atualização monetária não inclui o cálculo dos expurgos inflacionários, razão pela qual a correção monetária deve adotar o índice INPC. Em seguida, a perita judicial prestou esclarecimentos no ID 171768111. A expert afirma que a correção monetária aplicada ao caso ocorreu através da Tabela de Atualização Monetária do TJDFT, pois não há indicação expressa no título judicial do índice a ser utilizado para a mencionada finalidade e o feito tramita nesta 23a Vara Cível. Expõe, ainda, que “de acordo com o título judicial em liquidação deve ser apurada a diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%)”, conforme metodologia exposta no Apêndice 2 de 168463946 do laudo pericial. Por estas razões, a expert ratificou o laudo pericial. Decido. Em que pese a insurgência da parte ré, verifico que a perita realizou o estudo técnico com base em toda a documentação e materiais disponíveis, obteve resultado satisfatório, materializado no laudo pericial juntado no ID 168461787. Além disso, a expert prestou os devidos esclarecimentos (ID 153142577) diante dos questionamentos apresentados pelo réu e pelo autor. Como já relatado, a perita indicou a forma como foi calcula a diferença total apurada, também por meio de planilha que acompanha o laudo pericial, demonstrando a diferença total apurada (Cr$ 95.535,07), e a diferença efetivamente devida ao mutuário, após atualização monetária e a incidência de encargos legais (R$ 45.100,11). Além disso, não se vislumbra a existência do suposto equívoco suscitado pelo assistente técnico do requerido, pois resta evidente no caso que a aplicação do índice IPC de correção ao financiamento amolda-se justamente ao teor da sentença proferida na ação coletiva, que condenou o demandado ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do índice IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. Por outro lado, em relação à necessidade de atualização monetária do valor devido mediante a aplicação do índice INPC e não pela tabela de atualização monetária deste Tribunal, assiste razão ao demandante. Isso porque, após o julgamento do Tema Repetitivo no 887 pelo STJ, que fixou a tese de que incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, ainda que no referido caso tenha sido objeto de análise o Plano Verão (janeiro/1989) e não o Plano Collor (março/1990), por analogia, esta egrégia Corte de Justiça tem firmado o entendimento de que a tabela de atualização monetária adotada pelo TJDFT não pode ser utilizada na atualização de ações decorrentes de expurgos inflacionários, pois a mencionada tabela não os engloba. Assim, o índice de correção monetária adotado nas ações relativas aos expurgos inflacionários deve ser o INPC/IPC do período. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVA PERICIAL. IPC/INPC. APLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO IMPRÓPRIA. SEMELHANÇA COM AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARÁTER CONTENCIOSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 85, §2o, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1.076. DECISÃO CASSADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 887 (sob a sistemática dos recursos repetitivos), fixou a tese de que é possível a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao plano econômico em questão, a título de correção monetária plena do débito judicial, os quais, todavia, deverão ter como base de cálculo somente o saldo existente à época do referido plano econômico. 2. A tabela de correção monetária adotada pelo TJDFT não engloba os expurgos inflacionários, pois nela consta expressamente a informação de que os índices utilizados pela Contadoria estão sem percentuais de expurgos.3. A atualização monetária dos valores devidos aos exequentes deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1.107.201/DF). Precedentes. 4. Em tese, a cassação da decisão prejudica a análise do pedido de fixação de honorários advocatícios, porque é necessário outro pronunciamento para encerrar a fase. Contudo, em atenção ao princípio da eficiência (art. 8o, do Código de Processo Civil-CPC), deve-se resolver a questão imediatamente, em vez de esperar nova decisão, seguida de outro recurso sobre o mesmo tema. 5. Segundo o art. 85, §1o, do CPC: "São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Não se trata de rol exaustivo. O cabimento dos honorários advocatícios depende de duas questões: 1) a natureza do procedimento; 2) a finalidade dos honorários. 6. As liquidações individuais de sentença coletiva são chamadas liquidações impróprias, porque não correspondem exatamente à fase processual em que todos os parâmetros da condenação já foram fixados. Dessa forma, há aproximação entre a liquidação imprópria e as ações de conhecimento, com forte carga cognitiva. 7. Os honorários têm por objetivo remunerar o trabalho dos advogados. Assim, mesmo nas liquidações de ações individuais, eventual carga contenciosa dessa fase processual justifica a condenação ao pagamento de honorários, pois demanda intensa atividade dos advogados. 8. Na hipótese, a apresentação de contestação, agravo de instrumento, recurso especial e agravo em recurso especial justifica a fixação de honorários. 9. Até recentemente, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) era no sentido de que, em caso de honorários exorbitantes, deveria haver adequação (redução) equitativa. Todavia, em 31/05/2022, no julgamento do REsp 1850512/SP (Tema Repetitivo 1076), o Superior Tribunal de Justiça alterou esse entendimento. Conforme nova orientação, o § 8o do artigo 85 do CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários nos casos em que o valor for exorbitante. 10. Recurso conhecido provido. Decisão cassada. (Acórdão 1618071, 07191127320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, tendo em vista que a perita do Juízo informou, em sua manifestação de ID 171768115, que a atualização monetária pela tabela deste TJDFT foi adotada em razão da "inexistência de indicação expressa do índice a ser utilizado no título judicial", com fundamento no art. 470 do Código de Processo Civil, que atribui ao Magistrado a competência para formular quesitos que entenda necessários ao esclarecimento da causa, formulo o seguinte quesito para esclarecimento: "Queira a Sra. Perita esclarecer o valor da condenação obtido, correspondente ao montante da diferença apurada na resposta ao quesito de fl. 11, ID 168461792 (Cr$ 95.535,07), após a incidência de atualização monetária pelo índice INPC desde a data do pagamento a maior e dos juros de mora aplicáveis ao caso, sem a utilização, portanto, da Tabela de Atualização Monetária do TJDFT" Assim, intime-se a perita para prestar o esclarecimento sobre o quesito ora formulado por este Juízo, nos termos do art. 477, §2o, inc. I, do CPC, no prazo de quinze dias. Após a juntada do esclarecimento acima mencionado, intimem-se as partes para ciência, no prazo comum de quinze dias. Decorrido o prazo para as partes, retornem-se os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. (destaquei) Note-se que a questão do índice contratado foi devidamente resolvida pela decisão e que tal capítulo seguiu sem impugnação até a apresentação do laudo complementar de ID 176702253, que se limitou a esclarecer a aplicação do INPC como índice de correção monetária do débito apurado, conforme quesito formulado pelo magistrado. Ademais, pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a matéria de ordem pública pode ser apreciada a qualquer tempo, mas que, uma vez analisada, ocorre a preclusão consumativa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DISCUTIDOS E DEFINIDOS EM DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora os juros e a correção monetária sejam questão de ordem pública, houve resolução acerca dos cálculos do valor da execução, que já foram, inclusive, homologados judicialmente, havendo coisa julgada sobre a matéria. Por isso, sobre este assunto não pode haver nova decisão, visto que a matéria se encontra atingida pela preclusão, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica e abalar a ordem pública processual. 2. Mesmo as questões de ordem pública - se já decididas no processo -, se submetem ao fenômeno da preclusão. Saliente-se que não se está a tratar de erro de cálculo ou ausência de índices de juros ou correção monetária, mas de incidência de alíquotas devidamente debatidas no momento oportuno. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1687561, 00091084320078070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por preclusão da matéria discutida. 2. As razões expostas na presente insurgência não têm o condão de alterar as premissas declinadas na decisão monocrática, uma vez que a matéria já fora debatida no bojo dos autos principais. 3. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública ou relacionada à norma cogente, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou projudicato). 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1684675, 07023971920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÕES. PERÍODO DO ATRASO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS PRETÉRITA. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. 1. A matéria expressamente apreciada em Juízo, sem que tenha havido oportuna interposição de recurso, mesmo quando configurar de ordem pública, se torna imutável e insuscetível de discussão entre as partes, porquanto preclusa e sujeita à coisa julgada material (artigos 506 e 507 do CPC), sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questões já decididas. Precedentes deste TJDFT e do STJ. 2. Agravos de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1676684, 07382667720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Outrossim, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, porquanto a interposição de agravo de instrumento em face de matéria preclusa revela a impossibilidade de seu saneamento Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se o Juízo agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de fevereiro de 2024 13:09:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador